Tribunal: TJES
Processo: 5010099-06.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010099-06.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVO BRAZ
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010099-06.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
IVO BRAZ

RECORRIDO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME, LOPES SERVICOS DE CALL CENTER E COBRANCA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MENSAGENS DE COBRANÇA ABUSIVAS REFERENTES A DÉBITO PARCELADO COM PAGAMENTO EM DIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO DE EXECUÇÃO REFERENTE À DÍVIDA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro em suposta conexão com demanda ajuizada em outro juízo. Sem contrarrazões pelos Recorridos.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, compreendo que, de fato, não há identidade de causa de pedir e pedidos entre as demandas indicadas na hipótese, tendo em vista que, de um lado, tem-se ação de execução que visa o adimplemento da dívida contraída pelo Recorrente (suspensa, em razão de acordo celebrado entre as partes), enquanto de outro, demanda o Recorrente em face das Recorridas em razão de notificações de cobrança indevidas (dado o adimplemento regular e tempestivo de suas obrigações), requerendo, nesta oportunidade, a cessão dos referidos expedientes e compensação por danos morais.

(3). Por isso, muito embora as cobranças alegadamente irregulares (ora impugnadas) se baseiem no débito executado na ação ajuizada pela DACASA anteriormente em outro juízo, evidente que o objeto das demandas não se confunde, inexistindo identidade de causa de pedir e pedido entre ambas, não havendo óbice ao processamento do feito perante o Juízo
a quo
.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito em 1º grau, prosseguindo-se com a citação da parte requerida e realização dos atos processuais subsequentes.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)